Tribunal: TJPA
Processo: 0817613-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817613-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSIEL CARNEIRO LOBO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. SUPOSTA ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO DO TJPA. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO AOS PARÂMETROS NORMATIVOS DA LEP E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 412/2021. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Consoante jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça Estadual, a Nota Técnica emitida pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA “não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ”, porquanto tão somente aperfeiçoa “a implementação do regime semiaberto harmonizado, tal como feito por diversos entes federativos, inexistindo violação ao sistema progressivo, principalmente quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante nº 56, do C. STF” (AgExPe n. 0817537-09.2023.8.14.0000), descabendo cogitar de qualquer ilegalidade sob tal ângulo.

CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONTEXTO DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA NÃO EVIDENCIADO. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.

2. A diretriz interpretativa dos Tribunais de Justiça Estaduais é unívoca no sentido de que a harmonização de regime “não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto” (TJES, AgExPe n. 5009452-47.2023.8.08.0000. No mesmo sentido: TJPE, AgExPe n. 0000819-54.2021.8.17.0000; e TJPA, AgExPe n. 0807394-58.2023.8.14.0000).

3. Na espécie, a decisão recorrida não demonstrou a existência de
déficit
de vagas no complexo penitenciário da comarca subjacente, circunstância incontornável para fins de concessão do regime semiaberto harmonizado, sob pena de desnaturar a finalidade para a qual o benefício foi concebido. Inteligência do art. 3º, §3º, da Resolução CNJ n. 412/2021.

RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA que deferiu pedido de harmonização do regime semiaberto com monitoramento eletrônico em favor de Josiel Carneiro Lobo nos autos do PEP n. 2000308-76.2023.8.14.0051 (ID 16870019 - p. 10/15).

Em razões recursais, o agravante argui, preliminarmente, a ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA, por ausência de força vinculante e por ampliar as hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado em descompasso com a Lei de Execução Penal e a Resolução CNJ n. 412/2021.

No mérito, argumenta que a nota técnica não se aplica ao Complexo Penitenciário de Santarém por inexistência de superlotação carcerária, ressaltando a proibição de deferimento do benefício aos condenados por crime hediondo e a vedação da progressão “per saltum”, pugnando pela reforma da decisão recorrida (ID 16870019 - p. 17/33).

O apenado ofereceu contrarrazões pelo acerto da decisão impugnada (ID 16870019 - p. 36/41), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 16870019 - p. 42/43).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 19583747).

É o relatório.

VOTO

O exame do mérito recursal pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
. No ponto, o agravante sustenta que a harmonização de regime objurgada foi deferida com base em Nota Técnica emitida pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA, ato que qualifica como ilegal porquanto estabeleceu possibilidade de monitoramento eletrônico em descompasso com a Lei de Execução Penal e a Resolução CNJ n. 412/2021.

Sem embargo, convém destacar que a legalidade da Nota Técnica em referência foi chancelada pela jurisprudência desta Corte de Justiça Estadual, que estabeleceu diretriz interpretativa unívoca no sentido de que o documento “não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, buscando, tão somente, aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, tal como feito por diversos entes federativos, inexistindo violação ao sistema progressivo, principalmente quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante nº 56, do C. STF” (
AgExPe n. 0817537-09.2023.8.14.0000
, relator Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante – Juiz Convocado; no mesmo sentido:
AgExPe n. 0809798-82.2023.8.14.0000
, relatora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha).

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

Por outro lado, os argumentos de
mérito
do recurso evidenciam a necessidade de reformar a decisão impugnada.

O regime semiaberto harmonizado se consolidou sob influxo da jurisprudência mandatória do Supremo Tribunal Federal placitada no
RE 641.320/RS
(relator Ministro Gilmar Mendes), bem como na
Súmula Vinculante n. 56
. Por meio da harmonização de regime, viabiliza-se, entre outras alternativas, a liberdade eletronicamente monitorada de reeducando que cumpre pena em regime semiaberto, caso seja constatado
déficit
de vagas em estabelecimento prisional apropriado.

Destarte, antes mesmo de qualquer consideração sobre a natureza do delito cometido pelo apenado (se hediondo ou não), a base fática sobre a qual se assenta o eventual deferimento de harmonização de regime deve estar calcada na demonstração inequívoca de superlotação carcerária (vide
Resolução CNJ n. 412/2021
, art. 3º, §3º).

Na espécie, verifico do relatório da situação processual executória extraído do Sistema SEEU, que o regime semiaberto harmonizado foi deferido ao reeducando condenado pela prática do delito encartado no art. 217-A do CP. Ao conceder o benefício, o juízo recorrido consignou o seguinte:

Considerando a inexistência de regulamentação expressa por parte da Corregedoria de Justiça do TJPA, tem-se que a referida Nota Técnica do GMF/TJPA propôs a seguinte padronização de hipóteses de cabimento do Semiaberto Harmonizado:

a. Ausência de vagas no regime semiaberto;

b. Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.

No caso dos presentes autos, a Comissão de Classificação Interna e o Setor de Inteligência se manifestaram, pautando-se pelo DEFERIMENTO do pedido, com destaque para o fato de que o apenado possui labor extramuros e não pertence a nenhuma facção criminosa.

Ademais, a capitulação penal já fora utilizada para o estabelecimento dos parâmetros mínimo e máximo de fixação de pena, de forma que reutilizar tais fatores para a negação de benefícios prisionais nos parece desproporcional, em especial considerada a inexistência de proibição legal para a harmonização de regime em casos desse jaez. (ID 16870019 - Pág. 10/11).

Como se vê, a despeito de registrar que o reeducando possui trabalho externo, o que em tese autorizaria o cabimento da harmonização de regime nos termos da Nota Técnica do GMF/TJPA, a decisão
supra
não demonstrou a existência de
déficit
de vagas no complexo penitenciário da Comarca de Santarém, circunstância incontornável para fins de concessão do regime semiaberto harmonizado, sob pena de desnaturar a finalidade para a qual o benefício foi concebido.

Nesse particular, o juízo recorrido se afastou do entendimento dos Tribunais de Justiça Estaduais, os quais reiteradamente tem decidido que a harmonização de regime “não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto” (TJES,
AgExPe n. 5009452-47.2023.8.08.0000
, relator Desembargador José Augusto Farias de Souza; No mesmo sentido: TJPE,
AgExPe n. 0000819-54.2021.8.17.0000
, relator Desembargador Évio Marques da Silva; TJPA,
AgExPe n. 0807394-58.2023.8.14.0000
, Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior).

À vista do exposto,
conheço
do agravo para
rejeitar a preliminar
e
dar provimento
à pretensão recursal, revogando o regime semiaberto harmonizado mediante monitoramento eletrônico concedido em favor de Josiel Carneiro Lobo, determinando que o Juízo recorrido providencie a reinserção do apenado em estabelecimento compatível com o cumprimento de pena em regime intermediário.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/05/2024